Tribunal: TCU
Processo: 006.049/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2983/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.049/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amanda do Amaral Barreto Campos (XXX.605.761-XX); Douglas de Souza Moraes (XXX.117.681-XX); Jader de Alencar Vasconcelos (XXX.212.651-XX); Jaqueline Piccolo (XXX.792.680-XX); Kelma Barbosa de Oliveira (XXX.839.161-XX); Kely Kessya Teixeira Henrique (XXX.012.453-XX); Lanuscia Morais de Santana (XXX.058.441-XX); Nisselany de Araujo Ferreira Brandes (XXX.691.123-XX); Robson Adao Ribeiro (XXX.596.269-XX); Simone de Fatima Monteiro Kraft Benitez (XXX.850.099-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.